Tribunal: STF
Processo: Rcl 38384
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Pan S/A, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0010431-86.2013.5.06.0312. 
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude de terceirização.
    Relata que a decisão que se pretende ver cassada manteve sentença que reconheceu o vínculo empregatício do terceirizado diretamente com o tomador de serviços e declarou ilícita a terceirização. O acórdão em recurso ordinário prolatado pelo referido Tribunal Regional teria entendido pela impossibilidade da terceirização de atividade-fim.
    Sustenta que o ato reclamado teria contrariado a súmula vinculante nº 10 e o decidido por esta Corte na ADPF 324, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 9) 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14 e 15).
    Citado, o beneficiário Cleber de Lima Nascimento apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 27.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 32)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.
    Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Diante disso, passo à análise do mérito.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “E, de fato, restou assente, nos autos, que o autor, embora contratado pela prestadora de serviços, por força do contrato de terceirização, na verdade, prestava serviços vinculados às atividades essenciais do Banco recorrente.
    Destarte, a relação, entre a reclamada e o mencionado banco, revela-se típico fornecimento de mão-de-obra interposta, fato que se conclui, a partir da leitura dos contratos de prestação de serviços, firmados entre as reclamadas, consistente em: "a) recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos financiamentos; b) análise de crédito e cadastro; c) execução de serviços de cobrança; d) outros serviços de controle, inclusive processamento de dados das operações pactuadas; e)serviços de divulgação do cartão de crédito Panamericano Visa e Mastercard." (ID's 2906463 e 2906468). 
    (...)
    Diante desse quadro, a conclusão a que se chega é a de que o Banco recorrente utilizava-se dos empregados terceirizados, para realizar as atividades que lhes seriam afetas. 
    Ora, a jurisprudência consolidada do TST afasta a possibilidade de terceirização das atividades-fim da empresa, consoante a Súmula nº 331, textual:
    ‘I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
    (...)
    III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. (...)’.
    (...)
    Cumpre destacar, por oportuno, que a concepção moderna, da subordinação jurídica, pressupõe, unicamente, o acolhimento, pelo trabalhador, do direcionamento objetivo do tomador de serviços, sobre a forma de efetuação da prestação do trabalho, de maneira que, nessa trilha, pouco importa se, formalmente, a prestadora de serviços é, ou não, empresa idônea; se registrou o contrato de trabalho do reclamante ou lhe pagava os salários, quando evidenciada a nulidade do ajuste, ante a fraude perpetrada pelas mencionadas empresas, consubstanciada no intento de sonegar direitos típicos da categoria dos bancários, incidindo, na espécie, portanto, o comando do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Impõe-se mesmo a mantença do reconhecimento de vínculo empregatício direto do reclamante/recorrido com o Banco recorrente e, por conseguinte, também o reconhecimento da sua condição de bancário tendo em vista o disposto no art. 9º, da CLT e do Princípio da Primazia da Realidade Sobre a Forma.
    Correta, pois, a sentença, que reconheceu a condição de bancário do autor e o vínculo empregatício diretamente, com o segundo reclamado, Banco Pan S. A., e condenou o pólo passivo de forma solidária.” (eDOC 5, p. 14-16)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, ficando estabelecida a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente